Tribunal: TJBA
Processo: 0505834-54.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505834-54.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: M. I. PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA TESE. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL SOBRE VALOR MÍNIMO QUE NÃO AFASTA A EXIGÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 1.184-RG. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS DE 4 ANOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR E LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESINTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505834-54.2017.8.05.0150, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como embargada M. I. PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.